Tribunal: TJMT
Processo: 1067505-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067505-39.2022.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DANIELLY GUIA DA SILVA
RECORRIDO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 A 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE AUTOMÓVEL USADO – DEMORA PARA ENTREGA DA CHAVE RESERVA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CONFIGURA DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que adquiriu um veículo em 11/2021 junto à Requerida, no entanto, a chave reserva não lhe foi entregue. Relata que a tentativa administrativa para recebimento da chave foi inexitosa, razão pela qual pleiteia a condenação da Requerida na obrigação de entrega da chave reserva e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos consignou a entrega da chave reserva à Requerente em 12/01/2023, destacando que “não obstante o dilatado lapso temporal entre a aquisição do veículo e o efetivo recebimento da chave reserva, é certo que não existem provas de que a Autora tenha sofrido outros prejuízos com a efetiva falta das chaves”, julgando, por fim, improcedentes os pedidos da inicial.
3. Analisando os autos, em que pese ser flagrante o descumprimento das obrigações contratuais pela Recorrida, que deixou de entregar à Recorrente a chave reserva do automóvel, apesar de ter se comprometido a tanto, também é certo que a Autora não demonstrou qualquer efetivo dano à sua seara moral.
4. No caso dos autos, não se verifica ofensa ao nome, à imagem, à honra ou a qualquer outro direito personalíssimo, sendo inegável que os aborrecimentos suportados pela Autora não agrediram seus aspectos sentimentais mais íntimos.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
7. Nesse sentido:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL USADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CHAVE RESERVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO PROVOCA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido para condenar a empresa ré a indenizar o recorrente no valor gasto para confecção da chave reserva do seu carro, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. No caso, o autor, ora recorrente, comprou um veículo usado junto à requerida, a qual deixou de lhe entregar a chave reserva, apesar de ter prometido que o faria. Por isso, o autor postula a fixação de indenização por danos morais. 2. As alegações do recorrente em sede de preliminar - ofensa à dignidade da pessoa humana, inviolabilidade da intimidade, garantia de indenização por danos morais etc. - serão apreciados quando do mérito recursal, uma vez que não se referem a questões de natureza preliminar. 3. Mérito. Não obstante ser flagrante o descumprimento das obrigações contratuais pela recorrida, que deixou de entregar ao recorrente a chave reserva do automóvel, apesar de ter se comprometido a tanto, também é certo que o autor não demonstrou qualquer efetivo dano à sua seara moral. 4. Isto porque a conduta capaz de causar abalo moralmente indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima (art. 5o, X, da CF/88). No caso dos autos, não se verifica ofensa ao nome, à imagem, à honra ou a qualquer outro direito personalíssimo, sendo inegável que os aborrecimentos suportados pelo autor não agrediram seus aspectos sentimentais mais íntimos. 5. Frise-se que a ausência da chave reserva não impossibilitou o uso do bem adquirido pelo autor, que teve condições financeiras de providenciar, às suas expensas, a confecção de uma nova chave substituta, de modo que o simples fato de o descumprimento contratual ter se alongado por alguns meses não é suficiente para ofender a sua dignidade como pessoa humana ou o seu direito à intimidade/vida privada. 6. Precedente: Acórdão 765394, 20130310357779ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/2/2014, publicado no DJE: 13/3/2014. Pág.: 254. Partes: Edilsom de Lima versus Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF 07147775320198070020 DF 0714777-53.2019.8.07.0020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 22/06/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067505-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLY GUIA DA SILVA - CPF: 052.830.151-90 (RECORRENTE), KAROLINA TABOSA LAMPIER - CPF: 043.434.541-50 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023